Tribunal: CARF
Processo: 10730.000464/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.000464/2007-18 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.528 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
30 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIA CRISTINA DA SILVA CARDOSO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 54/55) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 44/48), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

O presente Auto de Infração originou-se da revisão da Declaração de
Ajuste Anual referente ao exercício de 2003, ano calendário 2002, quando foi apurado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.000464/2007-18
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.528 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000464/2007-18

imposto suplementar no valor de R$ 4.384,39, a ser acrescido de multa de oficio de juros
de mora, nos termos da legislação aplicável.
Consoante descrição dos fatos, a autuação decorre de infração referente
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ R$ 22.091,59. A contribuinte foi
devidamente intimada a comprovar as despesas médicas deduzidas na sua Declaração,
mas não atendeu à intimação. Em decorrência, da não comprovação das despesas foi
lavrado o presente auto de infração.
As alterações promovidas na Declaração em decorrência das
modificações no valor das despesas médicas apontadas, os valores apurados e
enquadramento legal, encontram-se identificados nos Demonstrativos de fls. 6/10.
A contribuinte impugnou o lançamento, fls. 1/2, com as alegações que se
seguem, em síntese.
Afirma que ao receber o Termo de Intimação, compareceu à Receita
Federal para pedir orientação da forma como proceder, pois não tinha consigo todos os
documentos referentes às despesas médicas. Os documentos faltantes estavam em poder
da UNIMED, fazendo-se necessário, requerimento à UNIMED São José do Rio Preto,
para fins de atender a Intimação.
Sustenta que após os documentos serem disponibilizados pela UNIMED,
compareceu novamente à Receita Federal, e apresentou os documentos em 05/10/2006,
conforme faz prova o Recibo de documentos entregues, em anexo, tendo ficado surpresa
ao receber o auto de infração em causa.
Diz que está novamente apresentando cópias dos comprovantes de
despesas médicas, junto com a impugnação. No entanto, comunica que houve um erro no
preenchimento da Declaração quanto ao valor informado da UNIMED, CNPJ N°
45.100.138/0001-09, sendo correto o valor de R$ 5.846,36 e não R$ 14.581,59, como
constou da Declaração.
Anexou também, comprovantes de pagamentos da GEAP CNPJ n°
03.658.432/0021-26, no valor de R$ 2.320,00. Também está anexando cópias dos recibos
de Marcelo Nunes Rocha, cirurgião dentista, CPF n° 071.813.097-90 de R$ 190,00 e de
Maria Beatriz F. de S. Nazar, psicóloga, CPF n° 070.984.017-90, no valor de R$
5.000,00.
Informa que, refazendo os cálculos da Declaração de Ajuste Anual,
exercício 2003, ano calendário 2002, de acordo com os novos documentos apresentados,
chegou a um saldo de imposto a pagar de R$ 711,40 e efetuou o pagamento do imposto
com os correspondentes juros e multa, conforme DARF anexo.
O julgamento do presente processo pela DRJ/Brasília-DF, se dá em face
da transferência de competência instituída pela Portaria RFB no 1.023, de 30/03/2009,
publicada no DOU n° de 02/04/2009.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÕES. DESPESAS MEDICAS PARCIALMENTE COMPROVADAS.
A dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está
condicionada à comprovação dos gastos efetuados, cabendo restabelecer as
despesas médicas no valor comprovado.

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.528 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000464/2007-18

A 6a Turma da DRJ/BSB julgou procedente em parte a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Em sua defesa a impugnante apresentou os documentos de fls. 12/18, e
diz que refazendo os cálculos da Declaração de Ajuste Anual, exercício 2003, ano
calendário 2002, de acordo com os novos documentos apresentados, chegou a um saldo
de imposto a pagar de R$ 711,40, cujo valor foi pago com os correspondentes juros e
multa, conforme DARF anexo.
- Passa-se, então, ao exame da documentação apresentada.
-UNIMED
Cooperativa
de
Trabalho
Médico,
CNPJ
No
45.100.138/0001-09, a Declaração de fls. 12, comprova despesas médicas referentes ao
Plano de Saúde no valor de R$ 5.846,36, no cano calendário 2002, cujo valor será
restabelecido na Declaração.
- Maria Cristina da Silva Cardoso, CPF no 070.984.017-90, os Recibos
apresentados, fls. 13/16, no montante de R$ 5.000,00, não indicam o beneficiário dos
serviços prestados. Essa informação é indispensável, haja vista que o direito á dedução
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento
e ao de seus dependentes.
Desse modo, tais Recibos não são hábeis a comprovar as respectivas
despesas médicas, nem a garantir a dedutibilidade na Declaração de Ajuste Anual, haja
vista que os mesmos não atendem aos requisitos exigidos pelo art. 80, § 1°, inciso III, do
Regulamento do Imposto de Renda — RIR11999, aprovado pelo Decreto no 3.000/99,
antes transcrito. Assim, fica mantida a glosa.
- Marcelo Nunes Rocha, CPF n° 071.813.097-90, o Recibo de fl. 17, no
valor de R$ 190,00, não indica o beneficiário dos serviços prestados. Essa informação é
indispensável, haja vista que o direito A dedução restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes. Tal Recibo
não é hábil a comprovar a respectiva despesa médica, nem a garantir a dedutibilidade
na Declaração de Ajuste Anual, haja vista que o mesmo não atende aos requisitos
exigidos pelo art. 80, § 1o, inciso III, do Regulamento do Imposto de Renda — RIR11999,
aprovado pelo Decreto no 3.000/99. Mantém-se a glosa.
Relativamente à despesa correspondente A GEAP, embora a defendente
informe que os comprovantes foram anexados A impugnação, nenhum documento
emitido pela entidade consta dos autos. Mantém-se a glosa.
(...)
Posto isso, VOTO no sentido do julgar a impugnação procedente em
parte, mantendo-se parcialmente o crédito tributário exigido, conforme demonstrativo
retro, que apurou saldo de imposto a pagar de R$ 2.776,65, a ser acrescido de multa de
oficio e juros de mora.
Fica a cargo da DRF de origem a apropriação do pagamento efetuado
por meio do DARF de fl. 18.

Inconformada
a
contribuinte
apresentou
Recurso
Voluntário,
juntando
documentos para comprovar as deduções de despesas médicas.
Requer a exclusão do lançamento das despesas devidamente comprovadas.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.528 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000464/2007-18

Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 06/05/2010 (e-fl. 53); Recurso Voluntário
protocolado em 02/06/2010 (e-fl. 54), assinado pela própria contribuinte.
A r. decisão revisanda, julgou procedente em parte a impugnação, restabelecendo
o valor de R$ 5.846,36 referente à Unimed e mantendo as glosas das despesas médicas com os
profissionais Maria Beatriz F. de S. Nazar (R$ 5.000,00); Marcelo Nunes Rocha (R$ 190,00) e
com GEAP (R$ 2.320,00).
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
Entende este relator que apenas os recibos de despesas médicas, fazem o ajuste
apenas entre as partes envolvidas na relação particular paciente/profissional, nunca a terceiros,
como o Fisco. No caso presente a recorrente carreou para os autos não só os recibos, bem como
as declarações dos profissionais, que comprovam a prestação de serviços e o pagamento dos
serviços prestados. Sendo assim provado pelos recibos, e comprovado pelas declarações, e não
havendo nos autos nada que desabone tais documentos, os valores devem ser restabelecidos.
Relativamente à profissional Maria Beatriz F. de S. Nazar, junta recibos (e-fls.
16/19) e declaração (e-fl. 57) – R$ 5.000,00.
Em relação ao profissional Marcelo Nunes Rocha, apresenta recibo (e-fl. 20) e
declaração (e-fl. 56) – R$ 190,00.
Referente à GEAP, junta comprovante de rendimentos (e-fl. 58) onde consta no
campo 6 – Informações complementares – DESPESAS MÉDICO-ODONTO-HOSPITALARES
o valor de R$ 2.320,00.
Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste à recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito .dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital